Tribunal: STF
Processo: Rcl 56092
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LEI Nº 12.651/2012. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão reclamado que afastou a aplicação do art. 15 da Lei nº 12.651/2012 ao caso dos autos. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, Rel. Min. Luiz Fux, analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012. Naquela oportunidade, ao se declarar a constitucionalidade do art. 15, assinalou-se que “impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos”.



    3. De modo que a não aplicação desse dispositivo, sob o argumento de que o novo código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta em esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por este Tribunal. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.